Tribunal: TJMT
Processo: 1010869-22.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO INCONTROVERSO DOS SERVIÇOS DE LINHA TELEFÔNICA FIXA E INTERNET FIXA POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e materiais, em razão da existência de cobrança indevida, a despeito do cancelamento dos serviços ocorrido em 01/05/2021.
2. A solicitação de cancelamento dos serviços pelo consumidor em 01/05/2021, restou incontroverso nos autos, razão pela qual correta a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço. A toda evidência, cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo Recorrido no período posterior à data em que foi solicitado o cancelamento dos serviços de linha telefônica e internet, o que tonaria lícita as cobranças impugnadas, mister do qual não se desincumbiu. Ao contrário, a empresa Recorrente anuiu com o cancelamento, bem como em relação a ausência de nova prestação de serviço.
3. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
4. A toda evidência, a situação dos autos não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, porquanto restou comprovado que desde o dia 01/05/2021, o consumidor vem enfrentando o descaso da empresa Recorrente, tendo sido obrigado a efetuar reclamações administrativas, a fim de ver solucionado o impasse de cobranças após o cancelamento dos serviços, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido, passível de reparação.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010869-22.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (RECORRENTE), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022